Tribunal: TJDFT
Processo: 0014221-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 7/22 e do ID 8232791, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) EDINALDO RODRIGUES, intime-se a cessionária requerente R CERVELLINI REVESTIMENTO LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor EDINALDO RODRIGUES para a cessionária R CERVELLINI REVESTIMENTO LTDA; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto